Tribunal: CARF
Processo: 10845.900826/2011-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-27

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.900826/2011-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.575 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de agosto de 2021
Recorrente
A TRIBUNA DE SANTOS JORNAL E EDITORA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2000
DECISÃO DEFINITIVA
É definitiva a decisão de primeira instância quando esgotado o prazo para o
recurso voluntário sem que este tenha sido interposto.
PER/DCOMP. PRESCRIÇÃO.
Enquanto não há decisão definitiva, após instaurado a fase litigiosa no
procedimento de exame de Per/DComp, os débitos confessados ficam com a
exigibilidade suspensa e assim não estão alcançados pela prescrição.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto Benatti
Marcon, Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira
Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 25334.87330.220906.1.7.02-0802, em 22.09.2006, e-fls. 10-
19, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) no valor de R$109.549,27 do ano-calendário de 2000, apurado pelo regime de
lucro real para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 20-24:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.900826/2011-53
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.575 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.900826/2011-53

Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP

PARC.
CREDITO [...]
RETENÇÕES
FONTE
PAGAMENTOS
ESTIM.COMP.
SNPA [...]
SOMA PARC.
CRED.
PER/DCOMP
[...]
844,87
103.834,88
4.869,52
109.549,27
CONFIRMADA
S [...]
70,19
103.834,88
0,00
103.905,07
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 109.549,27
Valor na DIPJ: R$ 109.549,27
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 109.549,27
IRPJ devido: R$ 0,00
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo
negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o
valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 103.905,07
Valor não utilizado no prazo legal: R$ 70,17
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual NÃO HOMOLOGO a compensação
declarada no(s) seguinte(s) PER/DCOMP: 01890.96773.290807.1.3.02-2143 [...]
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional). Inciso II do Parágrafo 1o do art. 6o da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o da IN
RFB 900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 3a Turma DRJ/RJO/RJ no 12-102.801, de 18.10.2018, e-fls. 174-178:
Os membros desta Turma acordam, por unanimidade de votos, nos termos do
Relatório e Voto anexos, julgar a Manifestação de Inconformidade procedente em
parte, reconhecendo ao interessado o direito creditório de R$ 774,68.
Recurso Voluntário
Notificada em 06.11.2018, e-fl. 186, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 12.12.2018, e-fls. 189-197, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
DA DECADÊNCIA
A certeza e a segurança do direito não se compadecem com a permanência, no
tempo, da possibilidade de litígios instauráveis pelo suposto titular de um direito que
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.575 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.900826/2011-53

tardiamente venha a reclamá-lo. O direito positivo não socorre quem permanece
inerte, durante largo espaço de tempo, sem exercitar seus direitos. Por isso, esgotado
certo prazo, assinalado em lei, prestigiam-se a certeza e a segurança, e sacrifica-se o
eventual direito daquele que se manteve inativo no que respeita à atuação ou defesa
desse direito.
Assim sendo, decorrido certo prazo, as relações jurídicas devem estabilizar-se,
superados eventuais vícios que pudessem ter sido invocados, mas que não o foram, no
tempo legalmente assinalado, e desprezado o eventual desrespeito de direitos, que terá
gerado uma pretensão fenecida por falta de exercício tempestivo.
No caso em questão, estamos referindo-nos aos institutos da decadência e da
prescrição, largamente aplicados no direito privado e no direito público. A decadência
e a prescrição têm em comum a circunstância de ambas operarem à vista da
conjugação de dois fatores: O decurso do tempo e a inércia do titular do direito.
Tratando-se de relação de natureza patrimonial - já que a obrigação tributária
principal tem por objeto a prestação do tributo pelo devedor - o Código Tributário
Nacional (CTN) optou por cindir a problemática dos prazos extintivos do direito do
credor da obrigação tributária, fixando dois prazos, sendo o primeiro o lapso de tempo
dentro do qual deve ser constituído o credito tributário, mediante a consecução do
lançamento, e o segundo o período no qual o sujeito ativo, se não satisfeita a
obrigação tributária, deve ajuizar a ação de cobrança.
Assim, o Código Tributário Nacional chamou de decadência o primeiro prazo e
designou o segundo como prescrição. Dessa forma, se esgota o prazo dentro do qual o
sujeito ativo (Fisco) deve lançar, diz-se que decaiu de seu direito. Se, em tempo
oportuno, o lançamento é feito, mas o sujeito ativo, à vista do inadimplemento do
devedor, deixa transcorrer o lapso de tempo que tem para ajuizar a ação de cobrança,
sem promovê-la, dá-se a prescrição da ação.
A decadência é posta como causa extintiva do crédito tributário e tem seu
conceito delineado no Art. 173 do Código Tributário Nacional, dispondo que
decadência é a perda do direito de constituir o crédito tributário (ou seja, de lançar)
pelo decurso de certo prazo. Portanto, seu lançamento é condição de exigibilidade do
crédito tributário, a falta desse ato implica a impossibilidade de o sujeito ativo cobrar
o seu crédito. Dessa forma, dando-se a decadência do direito de o sujeito ativo lançar
o tributo, sequer se deverá cogitar da prescrição, que só terá início com o lançamento.
No caso em tela, trata-se de valores declarados via Per/Dcomp referente ao
exercício de 2003, logo, o valor em cobrança encontra-se fulminado pelo instituto da
Decadência, visto que já se passou o período de 5 anos em que a RFB poderia
constituir o seu crédito.
DO MÉRITO
2. DO SALDO NEGATIVO IRPJ
Já no íten “ESTIMATIVA COMPENSAÇÃO COM SALDO NEGATIVO DE
PERIODO ANTERIOR (ESTIM.COMP.SNPA), fora informado por meio da
per/dcomp o valor de R$ 4.869,52. Contudo, tal saldo não foi homologado pela RFB
e, portanto, está sendo considerado como valor devido.
Entretanto, a composição deste saldo refere-se ao saldo negativo do IRPJ. Isto
porque a legislação tributária vigente (art. 2o da Lei no 9.430/96), faculta-lhe, desde o
ano-calendário de 1997, optar pelo pagamento do imposto, com base na estimativa
mensal, devendo tal pagamento ser efetivado a cada mês e apurado o lucro real em 31
de dezembro de cada ano.
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.575 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.900826/2011-53

Registre-se, também, que nesta forma de pagamento a base de cálculo do IRPJ
devido mensalmente será um valor determinado por meio de aplicação de percentuais
sobre a receita bruta da empresa (nos moldes do sistema do lucro presumido), ou seja,
paga-se um imposto mensalmente por estimativa e apurase o valor efetivamente
devido mediante o levantamento de balanço anual.
Ademais, a legislação federal em tela prescreve que a diferença entre o tributo
devido com base no lucro real e a soma dos pagamentos efetuados por estimativa no
decorrer do ano-calendário, quando negativa, será compensada com o imposto a ser
pago a partir do mês de janeiro do ano-calendário subsequente ao do encerramento do
período de apuração ou objeto de pedido de restituição. Os mesmos procedimentos
serão adotados em relação aos pagamentos mensais.
Em remate ao enunciado no parágrafo supra, podemos dizer que a legislação em
destaque fixa o seguinte: se no encerramento do período de apuração do IRPJ (anual)
sobrar saldo na conta “IRPJ e a CSLL a Recuperar”, após o “encontro” com a conta do
do “IRPJ e a CSLL a pagar”, esse saldo transformar-se-á no chamado “saldo negativo
de IRPJ e da CSLL”, podendo a pessoa jurídica optante pelo pagamento por estimativa
compensar ao período de apuração, correspondente até o mês anterior ao da
compensação.
A Requerente, nos termos da legislação em comento, optou pelo pagamento do
IR e da CSLL pela “estimativa mensal” e, no encerramento do período de apuração do
IRPJ, constatou que houve pagamento a maior de imposto e de contribuição,
resultando desse evento saldo negativo de tributos. De sorte que, em estrita
observância ao art. 6o, § 1o, inciso II da Lei n.o 9.430/96, levou a efeito a compensação
do valor pertinente ao saldo negativo do IRPJ e da CSLL, apurados em declaração de
períodos de apuração anteriores.
Retratando a atual situação da Requerente, podemos colacionar que o valor
informado na per/dcomp que compõe o saldo de R$ 4.869,52 e os documentos
trazidos a estes autos comprovam, destarte, a veracidade dos fundamentos aqui
expostos, no sentido de que a Requerente encontra-se em situação regular perante a
RFB. [...]
Analisando as compensações realizadas pela Requerente, resta claro que os
débitos apurados e exigidos são totalmente indevidos, vez que todas as competências
apontadas foram devidamente quitadas por meio de compensação do saldo negativo
do IRPJ.
Isto porque, os valores decorrentes da compensação com o saldo negativo de
IRPJ pertenciam à empresa A TRIBUNA DIGITAL que foi incorporada pela empresa
A TRIBUNA DE SANTOS JORNAL E EDITORA (vide contrato social de
incorporação).
Verifica-se, pois, que na Per/Dcomp 34658.61677.300507.1.3.03-9804 fora
informado a incorporação ocorrida em 30/08/2004, cujos quais estão sendo cobrados
ilegalmente, já que todo o crédito da incorporada foram transferidos para a
incorporadora.
Conforme se depreende da análise das competências exigidas, constata-se que
referidos débitos foram extintos pela compensação efetivada através das Per/Dcomp ́s
e informadas através das retificações das DIPJ ́s ora relacionadas e juntadas no
presente requerimento.
Desta forma, dispõe o artigo 156, inciso II, do Código Tributário Nacional, de
forma clara, que as compensações extinguem o crédito tributário. [...]
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.575 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.900826/2011-53

Diante do exposto, resta claro que os débitos em aberto perante a Receita
Federal do Brasil e Procuradoria da Fazenda Nacional estão extintos pelas suas
respectivas compensações. Afinal, as compensações extinguem o crédito tributário,
como determina o Art. 156, inciso II, do Código Tributário Nacional.
Da Decisão Paradigma
Como pressuposto de admissibilidade apresenta a Recorrente a decisão
paradigma prolata pelo Conselho de Contribuintes [...].
Conforme se verifica na decisão paradigma, não há qualquer restrição quanto ao
procedimento realizado pelo contribuinte que pleiteia a legalidade da compensação
realizada a utilizando o saldo negativo de IRPJ.
Em anexo, segue decisões proferidas em outra empresa do grupo A Tribuna, no
qual ficou reconhecido o direito ao crédito na sua totalidade.
No que concerne ao pedido conclui que:
Assim, diante de todo exposto requer seja conhecido o presente recurso para
determinar o retorno dos autos a primeira instância administrativa (DRJ), a qual
deverá julgar o mérito da impugnação.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
IRPJ no valor de R$4.899,53 (R$109.549,27 – R$103.905,07 – R$744,67) referente ao ano-
calendário de 2000 (art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica
subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de
1972).
Tempestividade
Em preliminar tem cabimento o exame da tempestividade do recurso voluntário
interposto.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes são asseguradas aos litigantes em processo administrativo. Por
esta razão há previsão de que a pessoa jurídica seja intimada para apresentar sua defesa,
inclusive, por via postal no domicílio fiscal constante nos registros internos da RFB,
procedimento este que deve estar comprovado nos autos. Quando resultar improfícuo este meio,
a intimação poderá ser feita por edital publicado na dependência, franqueada ao público, do
órgão encarregado da intimação, caso em que se considera efetivada 15 (quinze) dias após a
publicação do edital, se este for o meio utilizado (inciso LV do art. 5o da Constituição Federal
art. 23 do Decreto 70.235 de 06 de março de 1972).
No presente caso, a autoridade administrativa deve cientificar o sujeito passivo
para apresentação da impugnação no prazo de 30 (trinta) dias contados da sua notificação. No
mesmo prazo de 30 (trinta) dias, contra a decisão de primeira instância, cabe recurso voluntário
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.575 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.900826/2011-53

para reexame da matéria litigiosa. O recurso, mesmo perempto, será encaminhado ao órgão de
segunda instância, que julgará a perempção (art. 39 da Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006, art. 14, art. 15, art. 33 e art. 35 do Decreto 70.235 de 06 de março de 1972).
Estes prazos legais são contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento e só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no órgão
em que corra o processo ou deva ser praticado o ato. Outra característica é que também são
peremptórios, já que não podem ser reduzidos ou prorrogados pela vontade das partes.
Considera-se definitivo o ato decisório de primeira instância, no caso de esgotado o prazo legal
sem que a peça de defesa em instância recursal tenha sido interposta (art. 5o e art. 42 do Decreto
no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 2o e art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e art.
80 do Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011).
O Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011, prevê:
Art. 56. A impugnação, formalizada por escrito, instruída com os documentos em que se
fundamentar e apresentada em unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil com
jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo, bem como, remetida por via
postal, no prazo de trinta dias, contados da data da ciência da intimação da exigência,
instaura a fase litigiosa do procedimento ( Decreto no 70.235, de 1972, arts. 14 e 15 ).
[...]
§ 2o Eventual petição, apresentada fora do prazo, não caracteriza impugnação, não
instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito
tributário nem comporta julgamento de primeira instância, salvo se caracterizada ou
suscitada a tempestividade, como preliminar. (grifos acrescentados)
Verifica-se que no presente caso a Recorrente foi notificada da decisão de
primeira instância em 06.11.2018, e-fl. 186, e apresentou o recurso voluntário em 12.12.2018, e-
fls. 189-197. O recurso voluntário foi apresentado após findo o prazo legal.
Sobre a data intimação por via postal, com prova de recebimento com assinatura
do recebedor no domicílio tributário eleito pela Recorrente, cabe a aplicação, como
entendimento orientador, do enunciado estabelecido nos termos do art. 72 do Anexo II do
Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015:
Súmula CARF no 9
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Resta evidenciada a apresentação intempestiva do recurso voluntário e assim a
decisão de primeira instância tornou-se definitiva, caso em que o litígio se encontra findo na
esfera administrativa.
Esta circunstância está ratificada no Despacho DRF Santos/SP, de 01.07.2019, e-
fl. 199:
Em conformidade ao art. 5o do Dec. 70.235/72, serão contínuos os prazos no
processo administrativo fiscal, excluindo-se, na sua contagem, o dia de início e
incluindo-se o dia do vencimento. Dessa forma, o prazo para apresentação de recurso,
impugnação ou de manifestação de inconformidade é de 30 dias, contados da data da
ciência da notificação.
Expirado o prazo para manifestação contra a exigência é declarada a revelia e
eventual petição apresentada fora do prazo, não caracteriza impugnação ou recurso,
não instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito
tributário, salvo se caracterizada ou suscitada a tempestividade, como preliminar.
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.575 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.900826/2011-53

Assim sendo, solicita-se providenciar o recolhimento dos débitos constantes dos
processos de cobrança acima indicados, uma vez que a apresentação do recurso
ocorreu intempestivamente em 12/12/2018.
Em face deste Despacho a Recorrente apresenta Pedido de Reconsideração de e-fl.
201.
O Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, determina:
Art. 36. Da decisão de primeira instância não cabe pedido de reconsideração. [...
Art. 39. Não cabe pedido de reconsideração de ato do Ministro da Fazenda que julgar ou
decidir as matérias de sua competência.
Verifica-se que o processo administrativo fiscal da União não comtempla pedido
de reconsideração.
No que se refere à possível incongruência atinente a débito confessado, o Parecer
Normativo Cosit/RFB no 08, de 03 de setembro de 2014, traz esclarecimentos sobre o
procedimento de revisão e retificação de ofício, cuja competência é da autoridade administrativa
preparadora, nos termos do art. 149 do Código Tributário Nacional e da Portaria ME no 284, de
27 de julho de 2020. Assim, o Pedido de Reconsideração da Recorrente não pode ser acatado.
Preliminar de Mérito – Decadência/Prescrição.
A Recorrente argui que “no caso em tela, trata-se de valores declarados via
Per/Dcomp [...], logo, o valor em cobrança encontra-se fulminado pelo instituto da Decadência,
visto que já se passou o período de 5 anos em que a RFB poderia constituir o seu crédito”.
Inicialmente compete analisar a objeção de decadência por ser matéria de ordem
pública que pode ser conhecida a requerimento da parte ou de ofício, a qualquer tempo e em
qualquer instância de julgamento. Este instituto pode ser definido como a perda do direito de a
Fazenda Pública constituir o crédito tributário pelo lançamento, tendo em vista decurso do lapso
temporal de cinco anos previsto em lei. Inexistindo declaração prévia de condição de dívida do
débito, e em se tratando de tributo sujeito ao lançamento por homologação, no caso em que o
sujeito passivo efetue o pagamento antecipado sem a necessidade do exame prévio por parte da
Administração Pública, o prazo decadencial começa a fluir da ocorrência do fato gerador. Por
seu turno, comprovada a conduta qualificada pelo dolo, pela fraude, pela interposta pessoa ou
pela simulação, bem como se verificada a inexistência do pagamento antecipado, o prazo de
cinco anos se inicia a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado (art. 142, art. 150 e art. 173 do Código Tributário Nacional e Recurso
Especial Repetitivo do STJ no 973.733/SC).
Por seu turno, a prescrição que é a perda do direito de ação em que o direito
material torna-se inexigível. Em matéria tributária, é o prazo em que a Fazenda Pública tem para
impulsionar a cobrança dos débitos tributários contra o sujeito passivo. Somente a partir da data
em que a Recorrente é notificada do resultado da decisão definitiva em relação à matéria objeto
da fase litigiosa regularmente instaurada no procedimento tem início a contagem do prazo
prescricional (art. 42 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 174 do Código
Tributário Nacional e Recurso Especial do STJ no 955.950/SC). Ressalte-se que enquanto não há
decisão definitiva, após instaurado a fase litigiosa no procedimento de exame de Per/DComp, os
débitos confessados ficam com a exigibilidade suspensa e assim não estão alcançados pela
prescrição (inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional e art. 14, art. 15, art. 16 e art. 42
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.575 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.900826/2011-53

Sobre a prescrição do direito de pleitear a compensação, o Código Tributário
Nacional determina:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em
face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato
gerador efetivamente ocorrido; [...]
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito tributário;
[...]
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
A Instrução Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005, vigente à época,
determina:
Art. 5o Os saldos negativos do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) poderão ser objeto de restituição:
I - na hipótese de apuração anual, a partir do mês de janeiro do ano-calendário
subseqüente ao do encerramento do período de apuração;
II - na hipótese de apuração trimestral, a partir do mês subseqüente ao do trimestre de
apuração.
Nesse sentido, Declarações de Compensação originais com utilização do saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 2000 poderiam ser apresentada até 31.12.2005. Tem-se
que o Per/DComp constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência
dos débitos indevidamente compensados (art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Por essa razão os débitos ali confessados consideram-se definitivamente constituídos.
Cabe ressaltar que no Per/DComp Retificador no 25334.87330.220906.1.7.02-
0802
apresentado
em
22.09.2006,
e-fls.
10-19,
que
retificou
o
Per/DComp
no
11992.63206.300904.1.3.02-0080 então apresentado em 30.09.2004, é objeto de análise em que
foi utilizado o crédito relativo ao saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2000.
Tem-se que o prazo para homologação tácita da compensação declarada dos
débitos é de cinco anos contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório, o que não ocorreu já que o Per/DComp foi apresentado em 22.09.2006, e-fls. 10-19 e a
Recorrente foi validamente notificada do Despacho Decisório de e-fls. 20-24 em 16.05.2011, e-
fl. 25. Logo, não houve o transcurso do prazo da homologação tácita da compensação declarada
dos débitos.
Observe-se que não se submetem à homologação tácita os saldos negativos de
IRPJ e da CSLL apurados nas declarações apresentadas, a serem regularmente comprovados pelo
sujeito passivo, quando objeto de declaração de compensação, devendo, para tanto, ser mantida a
documentação pertinente até que encerrados os processos que tratam da utilização daquele
crédito (Solução de Consulta no 16, de 18 de julho de 2012).
Assim, a preliminar de mérito de decadência/prescrição não restou demonstrada.
Princípio da Legalidade
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.575 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.900826/2011-53

Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em
negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital